Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CCS BACEN. INUTILIDADE. RECENTES PESQUISAS INFRUTÍFERAS EM REGISTROS DE IMÓVEIS E NOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional).

2. Para a finalidade de pesquisar a existência de numerário do executado em contas bancárias, é suficiente o uso da ferramenta SISBAJUD, que já foi utilizada pelo Juízo a quo, com resultado infrutífero. 2.1. É inócua, portanto, a utilização do sistema CCS BACEN, que apenas informa a existência de vínculo da parte com instituições financeiras.

3. Não há comprovação de alteração na situação patrimonial do executado que justifique o deferimento de pesquisas de bens por meio dos sistemas solicitados, pois os bens passíveis de serem encontrados com o uso tais ferramentas já foram tidos como inexistentes mediante buscas com o mesmo escopo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.